Tribunal: TJES
Processo: 0000995-51.2019.8.08.0033
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000995-51.2019.8.08.0033

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUANA RIBEIRO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. GRAVE AMEAÇA COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS NÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. SEMI-IMPUTABILIDADE NÃO COMPROVADA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de roubo (art. 157, caput, do Código Penal) à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 60 dias-multa. A defesa requer a anulação da sentença por ausência de alegações finais, a desclassificação do delito para furto ou a redução da pena em razão de alegada enfermidade mental, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade processual em razão da alegada ausência de apresentação de alegações finais pela defesa; (ii) estabelecer se a conduta imputada deve ser desclassificada para o crime de furto ou se há elementos suficientes para a manutenção da condenação por roubo; e (iii) determinar se há fundamento para reconhecimento de semi-imputabilidade da ré ou para redimensionamento da pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a alegação de nulidade processual, pois consta nos autos a apresentação de alegações finais pela defesa.

4. A materialidade do delito está demonstrada por meio do auto de apreensão e do auto de restituição, enquanto a autoria é comprovada pelo reconhecimento da acusada e pelo depoimento judicial da vítima.

5. Nos crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando firme e coerente, podendo fundamentar o decreto condenatório.

6. A conduta configura roubo, pois a subtração ocorreu mediante grave ameaça exercida com arma branca, circunstância que constrangeu a vítima a entregar o dinheiro, afastando a hipótese de desclassificação para furto.

7. A ausência de apreensão da arma branca não impede o reconhecimento da grave ameaça quando comprovada por outros elementos probatórios, como o relato da vítima.

8. Inexiste prova técnica apta a demonstrar inimputabilidade ou semi-imputabilidade da ré, sendo insuficiente, para tal finalidade, laudo psicológico produzido anos após os fatos que apenas indica transtorno relacionado ao uso de drogas.

9. Na dosimetria, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, pois o juízo de origem não negativou qualquer circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal.

10. Mantém-se o regime inicial fechado em razão da reincidência da ré e do quantum de pena fixado, sendo incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A alegação de nulidade por ausência de alegações finais não prospera quando comprovada nos autos a efetiva apresentação da manifestação defensiva.

2. A palavra firme e coerente da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para embasar condenação por roubo.

3. A subtração patrimonial mediante grave ameaça com arma branca configura o crime de roubo, afastando a desclassificação para furto.

4. A dependência química, desacompanhada de prova técnica contemporânea aos fatos, não autoriza o reconhecimento de inimputabilidade ou semi-imputabilidade.

5. A ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis impõe a fixação da pena-base no mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 26, parágrafo único, 33, §2º, 59 e 157, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 01.09.2020; STJ, AREsp 2.589.697/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN 17.02.2025; TJES, Apelação Criminal 0000610-24.2021.8.08.0069, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 01.06.2023; TJES, Apelação Criminal 0000057-59.2015.8.08.0045, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Primeira Câmara Criminal, j. 13.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUANA RIBEIRO DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Montanha/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a acusada como incursa nas sanções do art. 157 do Código Penal à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 60 (sessenta) dias-multa.

A Defesa, em suas razões recursais (ID nº 18101586) requer: i) a anulação da sentença por ausência de alegações finais da acusada; ii) a desclassificação do “
crime de roubo qualificado disposto no artigo 157, do Código Penal, para o delito de furto simples ou a redução da pena devido a ré possuir enfermidade mental”
; iii) com a redução da reprimenda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Pugna, ainda, pela concessão do direito de recorrer em liberdade.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 18101590), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 18320884), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUANA RIBEIRO DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Montanha/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a acusada como incursa nas sanções do art. 157 do Código Penal à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 60 (sessenta) dias-multa.

A Defesa, em suas razões recursais (ID nº 18101586) requer: i) a anulação da sentença por ausência de alegações finais da acusada; ii) a desclassificação do “
crime de roubo qualificado disposto no artigo 157, do Código Penal, para o delito de furto simples ou a redução da pena devido a ré possuir enfermidade mental”
; iii) com a redução da reprimenda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Pugna, ainda, pela concessão do direito de recorrer em liberdade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor da acusada, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal, narrando o seguinte:

Infere-se dos autos que no dia 26 de setembro de 2019, por volta das 15h00min, na saída desta Cidade de Montanha-ES, no ponto de ônibus em frente ao IFES, que dá acesso a Rodovia 130-ES, a denunciada LUANA RIBEIRO SILVA, mediante grave ameaça, subtraiu para si R$ 10,00 (dez reais) da vítima Marcos Antônio Durelli.

Emerge-se que no dia dos fatos, a denunciada se encontrava no ponto de ônibus desta Urbe, quando avistou a vítima em seu veículo ao passar pelo redutor de velocidade (lombada) saltou na frente do veiculo pedindo carona com destino a Pinheiros-ES, pedido atendido pela vítima.

No trajeto, a denunciada disse ser “garota de programa”, momento em que a vítima pediu para que LUANA saltasse do carro e procurasse outra pessoa. Todavia, ao ouvir essas palavras, a denunciada exibiu uma arma branca (canivete) e passou a ameaçar a vítima.

Além disso, a denunciada subjugou a vítima afirmando que iria fura-lo se não entregasse dinheiro, tendo a vítima mostrado sua carteira para a denunciada, sendo subtraído todo o valor que nela havia, qual seja R$10,00 (dez reais).

Outrossim, a denunciada apontava o canivete para a vítima e o ordenava que a deixasse na Cidade de Pinheiro/ES, ocasião em que a vítima disse a LUANA que seu veículo é rastreado e, se saísse da rota, logo a policia iria encontrá-la. A denunciada acreditou e pediu para descer do carro, sendo deixada próximo ao estabelecimento "Forte Estacas".

Inicialmente, a Defesa pleiteia a anulação da sentença recorrida, sob o argumento de que não houve a apresentação de alegações finais pela Defesa, no entanto, em uma simples consulta aos autos, verifica-se que houve a apresentação de alegações finais em favor da ré, conforme se verifica da peça de fls. 178/180.

Assim, inexiste a nulidade arguida.

Volvendo-me ao mérito da imputação, registro que a materialidade se encontra demonstrada por meio do auto de apreensão e auto de restituição, enquanto a autoria foi comprovada por meio do auto de reconhecimento direto de pessoa e pelo depoimento prestado pela vítima em sede judicial.

O ofendido, ao ser ouvido em juízo, relatou que, ao trafegar na saída do Município de Montanha/ES, a ré interceptou seu veículo colocando-se à frente do automóvel para solicitar carona. Aproximadamente 100 metros após o início do trajeto, a acusada teria dito que seria “garota de programa”, o que foi prontamente recusado pela vítima. Diante da negativa, a ré sacou uma arma branca (faca) e anunciou o assalto, proferindo ameaças de morte contra o condutor, dizendo que iria “furar” a vítima.

Sob coação, a vítima afirmou que entregou a quantia de R$10,00 (dez reais) à acusada. A desocupação do veículo só ocorreu após o depoente informar falsamente que o automóvel possuía sistema de rastreamento, momento em que a ré desembarcou e seguiu abordando outros condutores na via pública.

Posteriormente, em sede policial, a vítima afirmou que tomou conhecimento de que a ré teria cometido outros dois delitos análogos na mesma data, vitimando um casal de idosos e um motociclista.

Por fim, o depoente efetuou o reconhecimento positivo da acusada por meio de registro fotográfico, confirmando ser ela a autora do fato.

Devo rememorar que “
em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
” (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020).

Embora a Defesa postule pela “retirada da majorante do crime de roubo”, nota-se que a ré foi condenada pela prática do crime de roubo simples, não havendo a incidência de nenhuma causa de aumento de pena.

Quanto ao pleito de desclassificação para o delito de furto, nota-se que houve a prática de grave ameaça contra a vítima exercida com o emprego de uma arma branca (faca), tanto assim, que em virtude da ameaça sofrida o ofendido entregou o dinheiro à acusada.

Conquanto a arma branca não tenha sido apreendida, saliento que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a “
apreensão e perícia da arma branca não são necessárias para a aplicação da majorante, podendo o julgador formar seu convencimento com base em outros elementos probatórios, como os depoimentos das vítimas
” (AREsp n. 2.589.697/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025).

Firme nessas premissas, mantenho a condenação da acusada como incursa nas sanções do art. 157 do Código Penal.

No tocante à dosimetria da pena, verifica-se que, na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, sob os seguintes fundamentos:

Analisando primeiramente as circunstâncias judiciais de que trata o art. 59 do CP, restou demonstrado:
CULPABILIDADE
: normal para o tipo;
ANTECEDENTES
: observo que a ré já foi condenada anteriormente (fls. 80/88), todavia, referida condenação será valorada como reincidência na próxima fase de aplicação da pena; a
CONDUTA SOCIAL
e a
PERSONALIDADE
não restaram delineadas; os
MOTIVOS
são inerentes ao próprio tipo; as
CIRCUNSTÂNCIAS
e
CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS
foram compatíveis para o ilícito; o
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
em nada influiu; e, por fim, o réu não goza de boa
SITUAÇÃO ECONÔMICA
.

Como facilmente se percebe, não houve a negativação de quaisquer das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal e, mesmo assim, o Sentenciante exasperou a pena-base em 1 (um) ano de reclusão.

Logo, não havendo circunstâncias judiciais negativas, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal (4 anos de reclusão e 10 dias-multa).

Na segunda fase, diante da agravante da reincidência, fixo a pena intermediária em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na terceira fase, a Defesa postula pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 26, parágrafo único, do CP, sob o argumento de que a ré possui “enfermidade mental”.

Ocorre que para o reconhecimento da inimputabilidade do agente ou a sua semi-imputabilidade, faz-se necessária a instauração de incidente de insanidade mental a fim de se analisar se
ao tempo da ação ou omissão
o agente era capaz ou não de entender o caráter ilícito da conduta e de se determinar de acordo com tal entendimento.

No caso, a Defesa não requereu a instauração de incidente de insanidade mental, vindo somente a postular o reconhecimento da semi-imputabilidade em sede recursal, com base em um laudo psicológico elaborado em
2025
, isto é, aproximadamente 6 (seis) anos após os fatos, o qual se limitou a afirmar que a ré possui desordem psicológica em virtude do uso de drogas e recomendou o acompanhamento psicológico por tempo indeterminado.

Destaco que o fato o fato de ela ser usuária de drogas, por si só, não comprova a sua inimputabilidade.

Em casos análogos, não foi outro o entendimento deste eg. Tribunal:

PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDA DE SEGURANÇA. DESCABIMENTO. INIMPUTABILIDADE OU SEMI-INI
MPUTABILIDADE NÃO DEMONSTRADAS PELA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO. 1. No entanto, inexiste nos autos qualquer elemento mínimo que seja apto a demonstrar a perturbação mental ou a incapacidade de compreensão da ilicitude da ação praticada, não sendo possível, pela mera presunção, depreender que o apelante se trata de um semi-imputável ou inimputável em razão de sua suposta dependência química. 2. Não há nos autos nenhum elemento que ateste tamanha dependência química, prova essa que seria ônus da defesa
. Ser o apelante usuário de drogas, como se alega de forma genérica, não conclui pela necessidade da internação, salvo, neste caso, prova técnica suficiente que atestasse essa condição. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 0000610-24.2021.8.08.0069, Relator: Des. WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/06/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, §4o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. 1. RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 26, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA QUE COMPROVA A INIMPUTABILIDADE DO AGENTE. 2. REVISÃO DA DOSIMETRIA. CABIMENTO. PENA-BASE. DECOTE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. 3. FIXAÇÃO REGIME INICIAL ABERTO. RÉU REINCIDENTE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 33, §2o, ALÍNEA C, DO CÓDIGO PENAL. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É sabido que a inimputabilidade em razão de dependência química deve ser atestada através de prova técnica hábil. Não há registros de que o recorrente, no momento da ação, estava com sua sanidade mental comprometida pela dependência química, já que esta, de per si, não enseja imediata inimputabilidade ou redução de pena do agente
. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se orienta no sentido de que a valoração das circunstâncias deve se pautar nas provas dos autos, não sendo suficiente motivação genérica ou relacionada a elementos inerentes ao tipo penal. Caso em que a negativação da culpabilidade e dos motivos do crime foi indevida. Redimensionamento da reprimenda que se impõe. 3. Imperioso se faz a fixação do regime inicial semiaberto por se tratar de réu reincidente, conforme inteligência do artigo 33, §2°, alínea “c”, do Código Penal. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 0000057-59.2015.8.08.0045, Relator: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/06/2023)

Assim, fixo a pena definitiva em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, à míngua de outras causas de aumento ou de diminuição de pena.

Mantenho o regime inicial
fechado
para início do cumprimento de pena, considerando o
quantum
fixado e a reincidência da acusada.

Eventual detração ficará à cargo do Juízo da Execução, uma vez que o regime mais gravoso foi fixado em razão da reincidência da ré.

Considerando o
quantum
de pena, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Por fim, não há que falar em concessão do direito de recorrer em liberdade, na medida em que tal direito já foi concedida à ré na sentença atacada.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena da acusada para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, mantidas as demais disposições da sentença condenatória.

É como voto.